Tribunal: TJDFT
Processo: 0719376-18.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELA NÃO CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA SUSPENÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. NÃO ACOLHIMENTO. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL ATRIBUÍDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO TITULAR DA AÇÃO PENAL PÚBLICA. MÉRITO. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DE PENA NA PRIMEIRA FASE. DESPROPORCIONALIDADE RECONHECIDA. SEGUNDA FASE DE DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. PLEITO DE CONCESSÃO DE INDULTO. REJEIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A suspensão condicional do processo não é direito subjetivo do acusado, mas um poder-dever inerente ao Ministério Público, considerando a sua função constitucional. In casu, o órgão Ministerial justificou o seu posicionamento, considerando o não atendimento dos requisitos exigidos pela Lei n.o 9.099/95, decisão homologada pela Procuradoria-Geral de Justiça.
2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as condenações criminais transitadas em julgado constantes da folha de antecedentes penais de acusados inservíveis para caracterizar a reincidência podem ser utilizadas para a caracterização de maus antecedentes.
3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, para avaliar negativamente os antecedentes criminais, foram utilizadas 2 (duas) condenações e o entendimento desta Turma Criminal é no sentido de que o fato de o réu registrar duas condenações definitivas por fatos anteriores é fundamento idôneo para o aumento da pena na primeira fase em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto).
4. O quantum de redução pelas atenuantes, na segunda fase da dosimetria, deve guardar proporcionalidade com a pena-base, sendo assente na jurisprudência pátria que, não havendo justificativa concreta para esquivar-se do parâmetro, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto).
5. Deve ser mantida a decisão que rejeitou o pedido de concessão de indulto, antes do trânsito em julgado da sentença, uma vez que a competência para conceder indulto é do Juízo das Execuções Penais.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal, reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, diminuindo a pena de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão para 01 (um) ano de reclusão, mantida a pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa, calculados no valor unitário mínimo, bem como o regime inicial aberto.